Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025287-67.2020.8.11.0000
Impetrante: Simone Aparecida Mendes Pereira
Paciente: Edwaldo Santiago da Cruz
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Simone Aparecida Mendes Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
A impetrante aponta que o paciente está preso desde 3.8.2020, e que há excesso de prazo no encarceramento.
Ressalta os predicados pessoais do acusado, e afirma que ele não é o autor do crime em comento.
Indica, por fim, a impossibilidade de execução provisória da pena.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade. (Id. 68099971)
Acosta documentos. (Ids. 68099974, 68099975 e 68099978)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, conquanto o paciente esteja encarcerado desde 3.8.2020, saliento que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.
Com efeito, em análise ao andamento processual via sistema primus, observo que o processo aguarda a apresentação de defesa prévia, e que, em 17.11.2020, foi proferida decisão mantendo a prisão dos acusados, constando a seguinte determinação:
“(...) Devidamente notificados, os acusados mencionaram que possuem advogados constituídos e informaram número de telefones celulares de familiares.
Assim, diligencie-se a Secretaria nestes números de telefones, a fim de obter os nomes dos advogados dos acusados, o que deverá ser certificado nos autos.
Fornecidos os dados dos advogados, intime-os, constando-se na intimação de que deverão informar o número dos seus telefones celulares com whatsapp e e-mails atualizados, bem como dos réus e das testemunhas eventualmente arroladas na defesa prévia, necessários para o envio do link da audiência de instrução a ser realizada por videoconferência.
Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça (...)”.
Logo, considerando que a impetrante não anexou cópia integral do processo, não há falar sobre a existência de excesso de prazo, tão somente observando-se os andamentos processuais dos autos, haja vista que eventual demora pode decorrer de culpa exclusiva da defesa.
Ademais, diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399, 400, 428 e 493 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve-se ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Sobre o argumento de que “entende-se que a referida guia de condenação deve ser devolvida ao juízo sentenciante até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença condenatória”, em razão da impossibilidade de execução provisória da pena, consta nos autos a guia de execução referente à ação penal 0009252-79.2013.8.11.0037, que fundamentou o periculum libertatis do decisum impugnado.
Em verdade, o paciente encontra-se preso preventivamente pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, e a eventual execução provisória da pena trata-se de matéria referente a outro processo, e que, aparentemente, em nada se relaciona com a decisão exarada pela autoridade acoimada como coatora.
Além disso, os maus antecedentes são suficientes para subsidiar a necessidade de preservação da ordem pública, nesse sentido:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.3.2019).
Por derradeiro, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, bem como a orientação de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator